Tribunal: TJPA
Processo: 0801615-20.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801615-20.2022.8.14.0401

APELANTE: ROMULO DE SOUZA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147,
CAPUT
, C/C ART. 61, II, ‘f”,
DO CPB, E ART. 7º, DA LEI 11.340/06.

Trata-se de crime de ameaça, praticado contra a mulher e no âmbito das relações domésticas, onde o apelante, inconformado com a separação, se dirigiu à residência da ex-companheira e passou a ameaçá-la de morte caso a visse com outro, tendo praticado o delito na presença da filha menor do casal.

Denúncia que apontou a prática do delito previsto no art. 147, do CP, tendo o magistrado, em sentença, reconhecido a presença da majorante do art. 61, II, f, do CP, uma vez que o ilícito se deu em razão da condição de gênero da vítima.

Alegação defensiva de ausência de provas acerca da autoria e materialidade, requerendo a absolvição e, em tese subsidiária, que seja a pena base reduzida ao mínimo legal e que se decote da condenação a agravante, que sequer foi aventada na denúncia, afirmando ter o magistrado proferido sentença
ultra petita.

ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E CONCISO, SE MOSTRANDO APTO A COMPROVAR QUE O APELANTE A AMEAÇOU, MORMENTE POR TER SIDO PRODUZIDO EM SEDE JUDICIAL, COM ESTRITO RESPEITO ÀS GARANTIAS LEGAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. SENTENÇA
ULTRA PETITA
.
IMPROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO JULGADOR SINGULAR QUE FUNDAMENTOU, NO CASO CONCRETO, AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS DOIS VETORES, ADOTANDO CRITÉRIO RAZOÁVEL DE VALORAÇÃO. PENA BASE COMINADA EM PATAMAR POUCO SUPERIOR AO MÍNIMO, DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE QUE É DADA AO JULGADOR, E SEM DESBORDAR DO QUE PREVISTO PELO LEGISLADOR.

NÃO HÁ QUE SE FALARA EM SENTENÇA
ULTRA PETITA
PELO FATO DE TER O MAGISTRADO RECONHECIDO E APLICADO A MAJORANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP, NA MEDIDA EM QUE LHE É LÍCITO,
SEM MODIFICAR A DESCRIÇÃO DO FATO CONTIDA NA DENÚNCIA OU QUEIXA, ATRIBUIR-LHE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA, AINDA QUE EM CONSEQUÊNCIA TENHA DE APLICAR PENA MAIS GRAVE, NOS TERMOS DO ART. ART. 383, DO CPP.
INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, MAS SOMENTE SUA READEQUAÇÃO.
EMENDATIO LIBELLI
QUE NÃO CONFIGURA ILEGALIDADE.

IGUALMENTE NÃO SE CONFIGURA O ALEGADO
BIS IN IDEM
OU DUPLA PENALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE, POIS EM TENDO O CRIME SIDO PRATICADO CONTRA A MULHER,
EM FACE DO GÊNERO,
AINDA QUE NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – O QUE
EFETIVAMENTE RESTOU DEMONSTRADO
- NECESSÁRIO SE FAZ O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA AGRAVANTE.

O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DE SUA CAPITULAÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
RÔMULO DE SOUZA LOPES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, c/c art. 61, II, f, do Código Penal e art. 7º, II, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 22789131, que no dia 01 de janeiro de 2022, a vítima, Ana Carolina Progênio da Cruz, estava em um bar localizado na rua Oito de Maio, bairro da Agulha, Distrito de Icoaraci, nesta Capital, quando o ora apelante chegou ao local, oportunidade em que a vítima lhe cobrou a pensão da filha do casal que estaria atrasada, tendo ele a empurrado.

Que a vítima se dirigiu à sua residência e o apelante foi atrás dela e passou a jogar pedras em seu telhado, sendo que em dado momento ameaçou lhe causar mal injusto, afirmando que a mataria se a visse com algum homem e que se fosse preso sua família o libertaria da prisão.

Em razão do acima descrito, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, do Código Penal c/c art. 7º da Lei 11.340/06.

Em ID 22789132, recebida a denúncia.

Em ID 22789137, resposta à acusação.

Em ID 22789151/56, mídia da Audiência de Instrução e Julgamento, à qual não compareceu o ora apelante, termo de audiência em ID 22789158.

Em ID 22789162, alegações finais ministeriais.

Em ID 22789164, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 22789166, o magistrado singular reconheceu a procedência da denúncia, condenando o ora apelante nos termos do art. 147 do CP, ameaça, restando a pena cominada, na primeira fase, em 02 meses e 06 dias de detenção, passando, na segunda fase, a ser de 02 meses e 17 dias de detenção, ante a presença da agravante do art. 61, II, f, do CP, no que se tornou final ante a inocorrência de causa de aumento e/ou diminuição de pena, que restou suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 anos, na forma do art. 77 do CP, com determinação de condições a serem cumpridas pelo ora apelante.

Em razões recursais, ID 22789176, requereu o representante do órgão da Defensoria Pública reforma da sentença para que seja absolvido o apelante sob alegação de ausência de provas e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria para redução da pena base, afirmando ter o magistrado proferido sentença
ultra petita
uma vez que condenou o apelante pela agravante do art. 61, II, f, apesar de não haver pedido ministerial.

Em contrarrazões, ID 22789179, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da pretensão recursal e manutenção da sentença em seus exatos termos.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou, em ID 24546673, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
RÔMULO DE SOUZA LOPES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, c/c art. 61, II, f, do Código Penal e art. 7º, II, da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Da Absolvição

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do CP, pois, afirma, não há provas suficientes à condenação, pois esta restou baseada somente no depoimento da vítima.

Entendo não advir razão ao pleito de absolvição.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos, tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante proferiu ameaças contra a vítima, que assim o afirmou em juízo, depoimento em mídia nos autos, restando configurado o crime de ameaça que, como cediço, é
crime formal e instantâneo, de modo que para sua consumação não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu nos presentes autos.

O ora apelante não compareceu em audiência para prestar esclarecimento e apresentar sua versão dos fatos, não havendo qualquer subsídio à tese defensiva, que se mostra vazia e isolada nos autos, não havendo como se dar provimento ao pedido de absolvição, principalmente por ser cediço o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de
que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu como autor de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a manutenção da sentença penal e condenação do apelante, pois a paz e o sossego da vítima precisam ser preservados, não sendo dado ao agressor o direito de os abalar pelo simples fato de não se conformar com o fim do relacionamento, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA
VÍTIMA
E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – APELANTE EMBRIAGADO VOLUNTARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO
– INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
– 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO – CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA PENA – PENA REDIMENSIONADA – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1.
O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a
vítima
e em
estado
de embriaguez, não o isenta de
responsabilidade
, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira, por meio dos relatos judiciais
, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico ou ausência de efetivo temor à
vítima
.
2. Verificada que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e que tal situação foi utilizada pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, tal circunstância deve repercutir no cálculo da pena, com vistas a abrandar a sanção imposta. Recurso desprovido, com adoção de providências de ofício. (N.U 0000924-59.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. Não há que se falar em absolvição do agente pela prática do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, quando a palavra da vítima é corroborada pelas outras provas e circunstâncias que foram produzidas nos autos
. V.V. (DES. DOORGAL ANDRADA) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR (ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA) NÃO REALIZADA. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO - O crime de ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no art. 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a vítima tenha a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito - Nulidade do feito, decretada de ofício. (TJ-MG - APR: 10499150001422001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018)

Assim, diante de tudo que consta nos autos, não há como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e com total amparo na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular, mormente porque firmes e concisas são as provas em desfavor do réu, ora apelante, devendo, por consequência, ser mantida sua condenação.

Da Dosimetria

Em tese subsidiária, visa o apelo reforma da dosimetria sob a alegação de que esta se mostra
ultra petita
, pois teria o magistrado condenado o apelante em dispositivo sequer citado pelo representante do órgão ministerial na denúncia, afirmando ser a aplicação do art. 61, II, f, do CP, dupla penalização uma vez que a denúncia relata a ocorrência do crime do art. 147, do CP, praticado no âmbito da violência doméstica.

Tenho que não há que se falar em
bis in idem
e/ou dupla penalização, não havendo como prosperar a argumentação defensiva.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifica-se que o magistrado primevo realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...) julgo
PROCEDENTE
o pedido do Ministério Público formulado na denúncia para
CONDENAR RÔMULO DE SOUZA LOPES
pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/06.

4. DOSIMETRIA

1ª Fase: Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

a) CULPABILIDADE: A culpabilidade

não extrapola o tipo penal;

b)
ANTECEDENTES CRIMINAIS
: o réu apresenta inúmeros procedimentos de mesma de mesma natureza em crimes de violência doméstica, o que deverá ser
valorado negativamente
; porém não gerará reincidência, por não haver trânsito em julgado;

c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, não sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente;

d) MOTIVOS DO CRIME: O motivo determinante é inerente ao tipo;

e)
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: o acusado cometeu o delito na frente de sua filha menor de idade, considerando que ela estava na companhia da mãe no bar que foi o local do delito, e, por esta razão, desborda o tipo penal do art. 129, §9°, do Código Penal, autorizando a
exasperação da pena-base
. Neste sentido, jurisprudência do AgRg no AREsp

1.871.481;

f) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: No presente caso, nada se tem a valorar acerca das consequências do delito;

g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, e diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual FIXO A PENA-BASE em 02 (DOIS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO.

2º Fase: Agravantes e atenuantes

Não há atenuantes.

Presente a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando estabelecida em 02 (DOIS) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS DE DETENÇÃO.

3ª Fase: Causas de Aumento e Diminuição de Pena.

Na terceira fase, observo que inexistem causas que autorizem a majoração ou diminuição da pena.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 02 (DOIS) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS DE DETENÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA.”

Importa registrar que, embora se trate de crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do CP, nos termos do art. 7º, II, da Lei 11.340/06, o fato do crime ter sido cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher não afasta a agravante, ao contrário, traz obrigatoriamente sua aplicação (art. 61, II, “f” do CP), não se configurando a ocorrência de
bis in idem
ou dupla penalização, pois em tendo o crime sido praticado contra a mulher, ainda que no âmbito das relações domésticas, necessário se faz o reconhecimento e aplicação da referida agravante, mormente por ter restado consignado nos autos, c
omprovado por meio das palavras da vítima, a materialidade e a autoria do crime de ameaça no âmbito doméstico (Lei n. 11.340/2006), sendo a manutenção do decreto condenatório medida que se impõe, não havendo que se falar em afastamento da agravante uma vez que efetivamente demonstrado que o crime foi praticado em face do gênero e em razão das relações domésticas,

sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática dos crimes tipificados no artigo 129, parágrafo 1º, inciso I, na forma do parágrafo 10, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea h, e no artigo 147, "caput", c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas f e h, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a responsabilização do réu pelos delitos de ameaça e lesão corporal de natureza grave. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presentes as agravantes genéricas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas f e h, do Código Penal. 3. Presente a causa de aumento prevista no parágrafo 10, do artigo 129, do Código Penal. 4. Sanção que comporta redimensionamento. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15163810920208260228 SP 1516381-09.2020.8.26.0228, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 25/04/2021, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/04/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIMES CONTRA A PESSOA. LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, C/C ART. 61, II, F E 129, § 9º, C/C ART. 61, II, H, TODOS DO CP, NA FORMA DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (IN DUBIO PRO REO) E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CP. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F DO CP. BIS IN IDEM CONFIGURADO. TIPO PENAL QUE JÁ SE REFERE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Comprovadas, estreme de dúvidas, por meio das palavras das vítimas, dos policiais que atenderam a ocorrência e da prova pericial, a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, ambos no âmbito doméstico (Lei n. 11.340/2006), a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe - Não há falar em afastamento da agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, se demonstrado que o crime foi praticado em face de criança (que contava, ao tempo dos fatos, com 7 anos de idade) - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi cometido mediante violência à pessoa (art. 44, I, do CP). Nesse sentido, "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (Súmula 588/STJ). (TJ-SC - APR: 00020591720178240035 Ituporanga 0002059-17.2017.8.24.0035, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 10/09/2019, Terceira Câmara Criminal).

No que concerne à alegação de que a sentença é nula, pois teria o magistrado julgado para além do que requerido o
parquet
na denúncia, tal também não se configura, sendo remansoso o entendimento de que o réu não se defende da capitulação penal contida na denúncia, mas dos fatos nela relatados e esta é clara a demonstrar que o delito se deu no âmbito das relações domésticas e em razão do gênero da vítima, sendo lícito ao magistrado atribuir aos fatos descritos na denúncia definição jurídica diversa, desde que não os modifique, e ainda que tal proceder implique em penalidade mais severa, nos termos do que disposto no art. 383, do CPP, como no caso dos autos, tendo o magistrado promovido a
emendatio libelli
, o que lhe é dado fazer e não configura qualquer ilegalidade, como orienta a jurisprudência, vejamos:

(...) Relativamente à readequação típica feita na sentença , por haver o Juízo concluído estar configurado o crime do art.
14
c/c o art.
18
, inc.
I
, do mesmo Diploma legal (associação para o tráfico internacional), e não o do art.
288
do
Código Penal
, na redação anterior à dada pela Lei nº
12.850
, de 2013 (formação de quadrilha ou bando), observou-se o art. 383 do Diploma Processual Penal, que estabelece: Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave." O instituto denominado pela doutrina de
emendatio libelli
consiste na possibilidade, conferida ao magistrado, de corrigir a imputação veiculada na denúncia, quando os fatos narrados estiverem mais bem enquadrados em figura típica diversa. Não havendo alteração dos fatos, os quais norteiam a atividade de defesa do réu, inexiste constrangimento ilegal. (STF - RHC: 143210 PA, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/10/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21/10/2022 PUBLIC 24/10/2022)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL - RESGATE DO VOTO MINORITÁRIO - NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - INOCORRÊNCIA. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e à luz do princípio da correlação ou da congruência, o juiz está adstrito aos limites da acusação, por isso lhe é defeso afastar-se dos fatos descritos na denúncia. Contudo, ele pode dar aos fatos capitulação jurídica diversa, ainda que implique em penalidade mais severa, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. V .V. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, não de sua capitulação legal, razão pela qual tendo o apelante sido condenado pelo delito de denunciação caluniosa consumado, muito embora o Parquet tenha narrado e capitulado na denúncia a ocorrência de crime tentado, o que foi reiterado nas alegações finais, impõe-se a decretação da nulidade da decisão condenatória por violação ao princípio da correlação entre a peça acusatória e a sentença. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 18426221320158130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Flávio Leite, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/09/2021)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL - RESGATE DO VOTO MINORITÁRIO - NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - INOCORRÊNCIA. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e à luz do princípio da correlação ou da congruência, o juiz está adstrito aos limites da acusação, por isso lhe é defeso afastar-se dos fatos descritos na denúncia. Contudo, ele pode dar aos fatos capitulação jurídica diversa, ainda que implique em penalidade mais severa, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. V .V. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, não de sua capitulação legal, razão pela qual tendo o apelante sido condenado pelo delito de denunciação caluniosa consumado, muito embora o Parquet tenha narrado e capitulado na denúncia a ocorrência de crime tentado, o que foi reiterado nas alegações finais, impõe-se a decretação da nulidade da decisão condenatória por violação ao princípio da correlação entre a peça acusatória e a sentença. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 18426221320158130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Flávio Leite, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/09/2021)

Não há, portanto, qualquer ilegalidade na sentença a ser reparada.

Ressalto que, no que concerne à dosimetria, o magistrado goza de discricionariedade, só havendo a Corte Recursal que rever sua decisão quando esta se mostrar desprovida de fundamentação e distante das provas dos autos, o que não ocorre no caso em apreço onde o sentenciante se ateve estritamente às provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa para formar seu convencimento e, com base no que produzido, formulou suas razões sobre a negativação dos vetores relativos às circunstâncias do crime e antecedentes, apresentando às circunstâncias negativadas fundamentação suficiente a mantê-las como tal, estando igualmente a critério da discricionariedade do Juízo singular o
quantum
de valoração de cada circunstância, desde que não desborde do que determinado pelo legislador, como no caso dos autos onde a pena base restou cominada em patamar pouco acima do mínimo.

Acerca da discricionariedade do julgador é a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA.
DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3.
O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção
. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias para lastrear o acréscimo à pena-base. 5. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 , III, d do CP. Precedentes. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 206827 PR 0061534-21.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022).

Assim, por não observar qualquer ilegalidade na sentença proferida, estando a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP em estrita consonância com as provas juntadas aos autos e, em respeito à discricionariedade que é dada ao magistrado singular na valoração delas, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo
a sentença penal proferida em desfavor do ora apelante em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 08/04/2025